Tribunal: TJES
Processo: 5001957-66.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001957-66.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ADEMIR INOCENTE
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

Certificada a tempestividade e preparo regular,
CONHEÇO
do recurso.

Extraio da petição inicial que o autor/recorrido afirma que realizou contrato de empréstimo consignado, contudo, posteriormente, tomou conhecimento de que se tratava de cartão de crédito, com descontos parciais no contracheque.

Alega que já realizou o pagamento de parcelas suficientes ao pagamento do valor disponibilizado, sem que os débitos diminuíssem. Pretende, portanto, o cancelamento do cartão de crédito, a transformação da operação em empréstimo consignado, suspensão das cobranças, declaração de inexistência de débitos e indenização por danos materiais e morais.

Na origem, julgados parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ora recorrente

a realizar cálculo de parcelamento do saldo devedor da parte autora, considerando a fatura com vencimento em MAIO DE 2017, como total da dívida, que totaliza o valor de R$ 2.374,02 (dois mil, trezentos e setenta e quatro reais e dois centavos), devendo ser aplicado, sobre este valor, juros simples de 4,90% ao mês, limitando-se o valor da parcela ao valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), de onde poderá ser definido o número de parcelas a serem quitadas pela parte autora.

Determinou ainda que, após o cálculo, sendo observado que a autora já quitou o valor devido, como acima determinado, deverá devolver o valor pago, a maior, de forma simples, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do efetivo cálculo.

Improcedentes os pedidos de compensação por dano moral, repetição e indébito e declaração de inexistência de dívida.

Após compulsar detidamente os autos, concluo pelo provimento do recurso.

A recorrente afirma e comprova que a recorrida tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito, já que é a informação que vem exposta e destacada no cabeçalho do contrato entre as partes. Comprova, além disso, que a recorrida utilizou o cartão diversas vezes.

Destaca que por se tratar de cartão consignado, a requerida tinha pleno conhecimento de que haveria desconto mínimo em folha, ficando a cargo da parte realizar o pagamento do restante da fatura.

Afirma que não praticou qualquer ilícito, já que agiu de boa-fé ao realizar a cobrança como contratado, de modo que não há falar em declaração de inexistência da dívida e demais pedidos constantes da exordial.

Inicialmente, vislumbro que a solução adotada pela sentença recorrida, em relação a revisão da taxa de juros mediante a aplicação da Resolução 4.549/2017, ultrapassou os limites da demanda.

Após proceder uma detida análise da petição inicial, infere-se que a demandante requer apenas a devolução de valores pagos, bem como indenização por danos morais e declaração de inexistência de dívida, não há pedido de revisão contratual, a fim de que a taxa de juros seja alterada.

A dedução deste pedido ainda exigiria, da parte demandante, a exata demonstração daquilo que ela efetivamente pagou, de quanto seria o débito pendente e qual seria a taxa de juros a ser aplicada, com a respectiva demonstração dos novos valores de forma discriminada, o que não ocorreu no caso vertente.

Portanto, impõe-se o reconhecimento de que a sentença, neste aspecto, mostrou-se extrapetita, razão pela qual deve ser anulada.

Contudo, impõe-se a aplicação da teoria da causa madura, disposta no art. 1.013, §3º, IIl, do CPC.

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que restou incontroverso que a recorrida sabia da contratação do cartão de crédito consignado. Vale ressaltar que jamais houve dúvidas da demandante quanto a este fato, pois houve a utilização do cartão durante longo período, tanto para saques quanto para compras, inclusive após o pagamento das faturas apresentadas na exordial.

Ou seja, a demandante não pensou ter contratado um mero empréstimo consignado e também não há que se falar em plena quitação dos débitos, porquanto demonstrado que realizou compras e autorizou expressamente o desconto mínimo em folha de pagamento, ciente que evidentemente seria de sua responsabilidade realizar o pagamento do restante da fatura.

Ante o exposto e sem mais delongas, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença ora vergastada para julgar improcedentes todos os pedidos contidos na exordial.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.